Tribunal: TJDFT
Processo: 0712270-28.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM A AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR. PEDIDOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença de ID n.o 59255942 que, na ação de obrigação de fazer proposta pela apelante, reconheceu a litispendência e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso V, do CPC.
2. A litispendência advém quando se reproduz ação anteriormente ajuizada ou quando se repete ação que está em curso. É o que estabelece o art. 337, inciso VI, §§ 1o e 3o, do CPC.
3. Constatando-se, entretanto, que a causa de pedir e os pedidos da presente ação não são idênticos aos da ação n.o 0703766-33.2023.8.07.0005, muito embora trata-se das mesmas partes, não há que se falar em litispendência, muito menos em extinção da presente demanda sem resolução do mérito.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada.